Tribunal: TJSP
Processo: 0023551-80.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento pela origem. Alegada ausência de fundamentação idônea da decisão. Decisório suficientemente justificado. Comportamento carcerário favorável, mas que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão da origem acertada. Agravo improvido.